Tribunal: TJES
Processo: 5002745-34.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002745-34.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERA LUCIA DO NASCIMENTO GONCALVES
AGRAVADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR VITORIA LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002745-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VERA LUCIA DO NASCIMENTO GONÇALVES

AGRAVAD
O
:

CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITÓRIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
VERA LUCIA DO NASCIMENTO GONÇALVES,

eis que irresignada com os termos da decisão decisão proferida pelo MM. juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer C/C Indenizatória
ajuizada em face de
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITÓRIA LTDA
(processo nº 0003322-89.2021.8.08.0035), indeferiu
a tutela de urgência,
no sentido de compelir a agravada
a arcar com os custos de um novo tratamento odontológico para a autora.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz ser imperiosa a concessão da tutela de urgência, porquanto a
conduta lesiva da empresa agravada quando da realização do tratamento odontológico foi de total negligência, imprudência e imperícia, a qual não somente prestou um serviço de forma indevida, como também não a auxiliou, a fim de acertar as falhas existentes, restando, neste momento, sem o seu dente da frente, sentindo-se extremamente constrangida e humilhada.

O recurso foi interposto sem pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões apresentadas (evento 1478641).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 08 de novembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002745-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VERA LUCIA DO NASCIMENTO GONÇALVES

AGRAVAD
O
:

CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITÓRIA LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
pelo
VERA LUCIA DO NASCIMENTO GONÇALVES,

eis que irresignada com os termos da decisão decisão proferida pelo MM. juiz da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer C/C Indenizatória
ajuizada em face de
CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITÓRIA LTDA
(processo nº 0003322-89.2021.8.08.0035), indeferiu
a tutela de urgência,
no sentido de compelir a agravada
a arcar com os custos de um novo tratamento odontológico para a autora.

Na origem a agravante ajuizou a demanda alegando que, em outubro de 2019, firmou com a ré contrato de prestação de serviços odontológicos para fins estéticos, no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Afirm
ou ainda,
que diante do descontentamento com o atendimento prestado pelos funcionários da ré/
agravada
, solicitou a instauração de processo administrativo no PROCON, tendo as partes, em 10/01/2020, realizado acordo
que não foi cumprido pela agravada,
que consistia no estorno, via cartão de crédito, da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).

Ademais,
assevera
que os serviços prestados pelos profissionais da requerida
lhe
causaram danos, especialmente
em relação ao
procedimento realizado em sua arcada dentária.

Aduz que procurou outras clínicas especializadas para realizar o orçamento de um novo tratamento, sendo aprestado o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Com efeito,
requer
eu

a concessão de
tutela provisória de urgência, para que
fosse
a ré/
agravada
compelida a arcar com os custos um novo tratamento odontológico.

Na decisão recorrida o togado primevo indeferiu o pedido, ao fundamento, em suma, da necessidade de produção de prova pericial para comprovação dos s
upostos danos decorrentes de tratamento odontológico.

Pois bem. Estabelecidos os contornos da lide, entendo que é caso de manutença da decisão agravada.

Como é cediço, a

tutela provisória de urgência
em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível.

Na espécie,
a despeito de se apresentarem verossímeis as alegações
d
a
agravante
quanto aos danos na sua arcada dentária

- ao menos é o que indicam
a
s
foto
s
colacionada
s
-
,
a tutela almejada é
de fato irreversível, uma vez que,
e
ventual imposição liminar de obrigação de fazer,
no sentido de custeio e realização de novo tratamento às expensas da Agravada,
acabaria por
impedi-la d
e produzir prova no sentido de que os defeitos não existem
ou
que o serviço foi prestado regularmente
, tornando-lhe impossível eventual defesa nesse sentido no curso do processo.

Embora não olvide a necessidade de novo tratamento, não há como inferir que os danos decorrem de responsabilidade da empresa ré.

I
mperioso, destarte, averiguar se a natureza e gravidade dos vícios apontados, bem como se decorram de vício da prestação de serviço ou não, de forma que somente uma prova pericial poderia atestá-la.

A propósito
, anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca
1

que
,
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu
contribuir para a consumação do dano que se busca evitar. (RT 764/221). No mesmo sentido: JTJ 335/136 (AI 1.236.013-0/1)
.

Mutatis Mutandi
, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA AO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO POR UM NOVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1) O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, na hipótese de vício não sanado no prazo de 30 dias, o direito de exigir a substituição do produto por outro da mesma espécia, em perfeitas condições de uso (inc. I do § 1º do art. 18), regramento que se aplica ao caso de aquisição de veículo com vício oculto, mesmo em se tratando de automóvel seminovo.
2) Nada obstante, a concessão de tutela antecipada para assegurar tal direito, por esgotar o objeto da pretensão e gerar, no mais das vezes, risco de irreversibilidade da medida, em regra, deve estar fundamentada em prova cabal, submetida ao contraditório, não bastando a documentação produzida unilateralmente pelo consumidor que não ateste, com relativo grau de certeza, o vício do produto.
[...].
. 4) Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044189000274, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 28/02/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO MOTOCICLETA PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO INDEFERIMENTO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO DAR PROVIMENTO.
1. Em sede cognição sumária não tem como saber se os defeitos que acometeram a motocicleta objeto dos autos advieram da fabricação ou se são decorrentes do uso anormal da mesma. 2. Ademais, vale ressaltar que somente através de prova pericial será possível saber se a troca da motocicleta é imprescindível ou se a substituição de algumas peças sanará os vícios existentes. 3. Além disso, neste momento processual, não há como conceder o efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de compelir a parte ré, ora Agravante, a promover a imediata substituição do veículo à parte Autora, ora Agravado, em razão da irreversibilidade da medida.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006675, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/12/2018, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

As teses, por conseguinte, devem ser submetidas ao crivo do contraditório, não havendo
plausibilidade imediata de
tutela de obrigação de fazer
por indução
sinalagmática
.

De outro lado,
a princípio,
também
ausente
a urgência na medida, uma vez que
não há notícia que os alegados danos colocariam em risco a saúde da agravante
, sendo que, neste momento processual, não há como aferir a responsabilidade da
agrava
da
p
ara
solucioná-los
.

Com efeito,
à
míngua
da presença dos demais requisitos legais, há que ser mantido o indeferimento da
tutela de urgência
postulada em sede de primeiro grau.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
nego
-lhe
provimento,
para
manter a decisão que indeferiu a
tutela provisória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Código de processo civil e legislação processual em vigor, 46ª ed., São Paulo, Saraiva, 2014, p. 403.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002745-34.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
VERA LUCIA DO NASCIMENTO GONÇALVES

AGRAVAD
O
:

CENTRO ODONTOLÓGICO VAMOS SORRIR VITÓRIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência em ação principal representa providência satisfativa emergencial e sumária, adotada em caráter provisório, impondo-se o seu indeferimento quando a questão é altamente complexa e demanda ampla dilação probatória, bem como quando o provimento antecipado é irreversível.

2. Na espécie,
e
ventual imposição liminar de obrigação de fazer,
no sentido de custeio e realização de novo tratamento
odontológico
às expensas da Agravada,
acabaria por
impedi-la d
e produzir prova no sentido de que os defeitos não existem
ou que o serviço foi prestado regularmente
, tornando-lhe impossível eventual defesa nesse sentido no curso do processo,
corroborando com a irreversibilidade da medida.

3
.
A
usente
a urgência
n
a medida, uma vez que
não há notícia que os alegados danos colocariam em risco a saúde da agravante
,
sendo que,
na fase germinal da demanda
, não há como aferir a responsabilidade da ré para
solucioná-los.

4.
Recurso conhecido e
des
provido.

PRESIDENTE. DES.ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.